Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718610-32.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO impetrou mandado de segurança contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ou do SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, relativamente à sua exoneração do cargo de Professor da Educação Básica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal por reprovação no estágio probatório, consoante decisão publicada no DODF de 27/3/2025 (id. 71692107, págs. 112/4). Requer, ao final, a concessão da segurança “[...] para declarar a nulidade da decisão de reprovação no estágio probatório, com a consequente reintegração do Impetrante ao cargo, com todos os efeitos legais, inclusive funcionais e financeiros” (id. 71690958, pág. 7). O Distrito Federal, dentre outras alegações, defende a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal (id. 72876500). Consoante o art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. A Portaria no 350, de 26/3/2025, publicada no DODF de 27/3/2025 (id. 71692107, págs. 112/4), de exoneração do impetrante do cargo público, por motivo de reprovação no estágio probatório, foi assinada pelo Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, “[...] no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria no 367, de 21 de julho de 2021, e o Decreto no 39.133, de 15 de junho de 2018, em vista do disposto no artigo 31 e no inciso I do parágrafo único do artigo 51 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011 [...]”. O art. 105, parágrafo único, inc. VII, da LODF dispõe que compete aos Secretários de Estado do Distrito Federal “delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação”. O art. 1o, inc. IX, do Decreto Distrital no 39.133/2018 estabelece a competência das autoridades máximas dos órgãos da Administração direta do Distrito Federal para “exonerar servidor público efetivo, a pedido ou de ofício”. Por sua vez, o art. 12, inc. VIII, alínea “f”, da Portaria no 367/2021 prevê, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a delegação da competência ao Secretário-Executivo, em complemento às atribuições legais e regimentais, para “exonerar servidor público efetivo, a pedido ou de ofício, nos termos do artigo 1o, inciso IX, do Decreto 39.133/2018”. É certo, portanto, que o ato impugnado foi praticado pelo Secretário-Executivo, por delegação, o que evidencia a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. A propósito, a Súmula no 510/STF estabelece que “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, objetivando posse no cargo de professor de educação básica – libras, diante de aprovação em concurso público. A impetrante, Técnico Administrativo - Assessora de Apoio Técnico (CC1) do Ministério Público da União, argumenta ser lícita a cumulação de cargos públicos pretendida (art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a apontada autoridade coatora possui legitimidade passiva ad causam; e (ii) no mérito, se é possível a pretendida cumulação de cargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apontado ato coator consiste em parecer desfavorável da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CAPC),unidade vinculada à Gerência de Seleção e Provimento, que é subordinada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas. 4. A Portaria n. 367/2021, a qual dispõe sobre a retificação e a delegação de competências no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no art. 14, I, delega ao Subsecretário de Gestão de Pessoas a competência para dar posse a candidato aprovado em concurso público, nos termos do art. 1o do Decreto 39.133/2018. 5. O ato coator não pode ser atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, a qual tem função eminente de gestão e planejamento, razão pela qual é errônea sua indicação como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à Câmara Cível processar e julgar o mandamus, consoante art. 21, II, do RITJDF. 6. Dispõe o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal que: ‘Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial’. 7. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.” (Acórdão 1934290, 0731308-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator(a) Designado(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024, grifo nosso). Importante destacar, por fim, que na petição inicial o impetrante apontou o Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, subsidiariamente, como autoridade coatora (id. 71690958, pág. 1), razão pela qual, diante da exclusão do Secretário de Estado de Educação do polo passivo, a competência para processar e julgar o presente mandado de segurança passa a ser de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, art. 26, inc. III, da Lei no 11.697/2008. Isso posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e, em relação à referida autoridade apontada como coatora, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, arts. 485, inc. VI, do CPC e 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Sem honorários advocatícios, art. 25 da Lei no 12.016/2009. Diante da incompetência da Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, redistribua-se o processo a umas das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora